Tribunal: TCU
Processo: 008.343/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5210/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 008.343/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Turnes Padrao (XXX.142.587-XX); Diego Pedro Ramos de Carvalho (XXX.127.807-XX); Eduardo Felix Machado Magalhaes (XXX.284.907-XX); Izabela Ribeiro de Moraes (XXX.251.927-XX); Jessilyn Gomes da Silva (XXX.044.607-XX); Katia Chana Perez (XXX.784.107-XX); Liza Helena Fonseca de Oliveira (XXX.361.647-XX); Marina Fagundes Tomazini (XXX.192.617-XX); Rodrigo da Cunha Araujo (XXX.321.367-XX); Thais Prado Dias (XXX.067.997-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.